Tribunal: TCU
Processo: 031.726/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11218/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.726/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ailton Fernandes (XXX.910.905-XX); Antônio Cláudio de Almeida Souza (XXX.543.485-XX); Carlos Roberto Rodrigues (XXX.700.515-XX); Claudio Ribeiro Rocha (XXX.600.095-XX); Evandro Mota da Silva (XXX.536.215-XX); Francisco de Assis da Silva (XXX.858.625-XX); Jackson Fonseca da Silva (XXX.787.055-XX); Maribel de Jesus Mascarenhas (XXX.253.235-XX); Roberto da Costa Lordelo (XXX.193.515-XX); Sérvolo Alves de Souza (XXX.762.205-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.